Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737588-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES em face do BANCO DO BRASIL S.A. (ID18864032), ante a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID18864024), nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (ii) em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, determinou a suspensão da exigibilidade dessas parcelas em razão da parte litigar ao amparo da justiça gratuita. Os autos versam sobre ação indenizatória em decorrência de suposta má-gestão pelo BANCO DO BRASIL S. A. da conta individual do PIS/PASEP de titularidade do Autor, ora Apelante. Verifica-se da petição inicial (ID18863920) e do comprovante de residência de ID 18863929, que o Autor/Apelante é residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, CEP 91.920-530. Por último, tem ocorrido o ajuizamento em massa de ações sobre o PASEP nesta circunscrição, contudo, grande parte dos autores são residentes e domiciliados noutros Estados da Federação. Sendo que tal situação tende a prejudicar sobremaneira a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade das demandas que envolvem a população do DF, bem como inviabiliza o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. É de se ressaltar que o artigo 5o, inc. LIII da Constituição Federal estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Trata-se do princípio do juiz natural, que veda a escolha do Juízo, que deve estar preestabelecido, e impõe respeito às regras objetivas de fixação da competência. Soma-se a isso, que o “processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil”, o que implica na observância das regras processuais, à luz dos princípios e garantias constitucionais. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 5o do Código de Processo Civil estabelece: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, cabendo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (art. 8o do CPC). Por conseguinte, considerando que deve prevalecer a regra processual que prevê o foro do local onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, notadamente porque o Banco do Brasil SA possui agências em quase todos os municípios do País, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para responder pelas ações que ensolvem pessoas residentes na respectiva comarca (art. 75, § 3o, do CPC). Frente a essas constatações, destaca-se que prevalece neste Colegiado o entendimento de que a escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda atenta-se contra o princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da CF). De igual modo, viola o interesse público, na medida em que macula o sistema de organização judiciária nacional, estabelecido no sentido de sopesar a repartição dos serviços jurisdicionais de acordo com a demanda populacional. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No mesmo sentido é a compreensão jurisprudencial prevalente no STJ, senão confira o trecho extraído de decisão daquela Corte Superior[1]: [...] “ratificar a escolha aleatória de foro feita pela consumidora, mesmo havendo agência do Banco do Brasil na comarca de seu domicílio, implica em desrespeito à lógica do sistema processual, com consequências para o bom funcionamento do Judiciário local.” (grifos nossos). De tal modo: [...] “a escolha do foro com base exclusivamente na sede do Banco réu, sem qualquer relação da demanda com o local da sede, além de não atender aos fins da norma protetiva, pode prejudicar o aparato da estrutura estabelecida no Judiciário, em razão do crescimento artificial do número de ações em determinado tribunal, em detrimento de outros, sobrecarregando os recursos disponíveis e afetando sua capacidade de atendimento”. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AUTOR/APELANTE, para, querendo, apresentar justificativa plausível para o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Autora ou o transcurso do prazo acima assinalado, INTIME-SE o Réu/Apelado, para querendo, manifestar sobre a competência desta circunscrição judiciária para a causa, no prazo de 05 (cinco0 dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. [1] (REsp n. 2.081.561, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2023.) Brasília, 2 de novembro de 2023 12:47:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador